Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-55.2022.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005913-55.2022.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (APELANTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – MANTIDA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – AFASTADA – DANO NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Não comporta majoração a quantia fixada na origem para os honorários advocatícios se está em sintonia com os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aparecida Fátima Fernandes Moreira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais,
ajuizada em face de
Banco BMG S/A
,
para declarar nulos os contratos, determinando que o banco promova a readequação, de acordo com um contrato padrão de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios; determinar que o banco se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da autora; condenar o banco a devolver os valores descontados até a data da sentença, na forma simples; julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. E, por conseguinte, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ficou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade.

Insatisfeita, a apelante alega, em suma, a abusividade na cobrança ilegal das prestações em seu benefício previdenciário, o que supostamente enseja o dever de indenizar por danos morais, defendendo que o reconhecimento da nulidade da contratação justifica a reparação por danos morais.

Argui a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira.

Ao final postula pelo integral provimento do recurso, para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e condenação em honorários nos moldes do art. 85 §1º do CPC.

Contrarrazões junto ao Id. 184655179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar empréstimo consignado em benefício previdenciário e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Esclareceu a requerente/apelante que é pensionista do INSS, tendo contratado três empréstimos consignados, nos valores de R$ 89,86, R$ 110,55 e o terceiro no valor de R$ 587,00, celebrados entre 2019 e 2020 que, no entanto, posteriormente tomou conhecimento de que se tratava de saque em cartão de crédito, defendendo que nunca contratou cartão.

A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos da apelante, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

O inconformismo da apelante reside na indenização por danos morais, que entende devida e nos honorários arbitrados que pretende seja fixado nos moldes do disposto no art. 85 §1º do CPC.

Configurada a violação do dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, restaram declarados nulos os contratos questionados, determinando-se a restituição, na forma simples, do que fora descontado indevidamente.

Apesar das alegações da apelante, das circunstâncias narradas e do contexto probatório que instruiu o feito, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito, nesse sentido o entendimento pátrio:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019).

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria”. (N.U 1015876-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

No que tange aos honorários advocatícios, não tem razão o apelo.

Com efeito, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Portanto, o montante arbitrado na sentença, atende aos requisitos legais. Por conseguinte, também não comportam majoração.

A propósito:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral e portanto não cabe a indenização, que, no entanto, deve ser mantida em razão do princípio da proibição da reformatio in pejus. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. Não comporta majoração a quantia fixada na origem para os honorários advocatícios se está em sintonia com os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC”. (N.U 1001162-27.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

E, por conseguinte, majoro os honorários devidos ao patrono do banco apelado, para o percentual de 15% (quinze por cento), do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil; suspensa a exigibilidade, em relação à parte autora, na forma do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023